Tribunal: TJDFT
Processo: 0710811-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL PEREIRA DE SOUSA em face de DANIEL PEREIRA DE SOUSA E MARCOS CÉSAR PEREIRA DE SOUZA, ante sentença do Juízo da 2a Vara de Família de Águas Claras/DF que, nos autos da remoção de inventariante n. 0721332-47.2023.8.07.0020, removeu o Agravante do múnus e nomeou MARCOS CESAR PEREIRA DE SOUZA (ID 189943292 na origem). Verifica-se que o exame da matéria pelo Juízo Plantonista encontra óbice no art. 4o da Portaria GPR 532/2024, que atribui esfera de competência para apreciação dos seguintes feitos: “(...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;(...)”, além do disposto no mesmo artigo, mais adiante, no § 1o: “(...) No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense(...)”. Dessa feita, não se amoldando a hipótese em tela à segunda parte do artigo em questão – (...) cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito (...), redistribua-se oportunamente para análise pelo juízo competente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Roberto Freitas Filho Plantão Judicial do Segundo Grau